Tribunal: TJES
Processo: 5003390-75.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003390-75.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MOREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5003390-75.2025.8.08.0014

APELANTE: RAFAEL MOREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JESSYKA KIRMSE LIMA contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negara provimento à apelação interposta em favor de RAFAEL MOREIRA DA COSTA. A embargante, advogada dativa, alegou omissão no acórdão quanto à fixação de seus honorários advocatícios pela atuação no segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios à defensora dativa nomeada para atuação na fase recursal e, sendo reconhecida a omissão, estabelecer o valor adequado da verba honorária devida pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado omite expressamente a análise quanto à fixação de honorários à defensora dativa que atuou no recurso de apelação, configurando hipótese típica de embargos de declaração com base no art. 619, do CPP.

A fixação de honorários à defensora dativa encontra amparo subsidiário no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, aplicável ao processo penal, considerando critérios como zelo profissional, complexidade da causa, tempo de trabalho e local da prestação dos serviços.

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 984 (REsp 1656322/SC e 1665033/SC), e diante da ausência de tabelas pactuadas com a OAB ou previstas por lei estadual com força vinculante, admite-se a utilização da Tabela da OAB da respectiva seção como parâmetro indicativo, ponderado com o princípio da proporcionalidade.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vincula o juízo quanto ao arbitramento dos honorários, prevalecendo a análise do esforço efetivamente exigido pela causa.

No caso concreto, a atuação da defensora na interposição de apelação criminal não exigiu esforço excepcional nem apresentou complexidade elevada, de modo que a fixação dos honorários em R$ 880,00 revela-se proporcional à atuação profissional desempenhada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação de honorários à defensora dativa que atuou em grau recursal configura vício sanável por embargos de declaração.

A fixação de honorários advocatícios a defensores dativos no processo penal deve observar os critérios do art. 85, do CPC/2015, aplicados subsidiariamente.

A tabela da OAB da respectiva seccional pode ser utilizada como parâmetro orientador, desde que ponderada com o princípio da proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.

O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vincula o juízo quanto à fixação de honorários advocatícios no âmbito do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1656322/SC e 1665033/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 11.04.2018 (Tema 984); TJES, Apelação Criminal 011170065988, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5003390-75.2025.8.08.0014

APELANTE: RAFAEL MOREIRA DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: JESSYKA KIRMSE LIMA - ES20588-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JESSYKA KIRMSE LIMA
em face do Acórdão (Id. 14071703), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto em favor de
RAFAEL MOREIRA DA COSTA
.

A Defensora Dativa,
Drª

JESSYKA KIRMSE LIMA, OAB/ES 20.588
, peticionou em causa própria (Id. 14140369), aduzindo omissão no Acórdão, uma vez que não teria fixado os honorários advocatícios em seu favor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
à

e
mbargante.

Em leitura ao voto condutor do Acórdão, observo que houve omissão acerca dos honorários advocatícios da defensora dativa.

Sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, a causídica fora nomeada para patrocinar os interesses do réu, tendo interposto recurso de apelação que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à
advogad
a
Dr
a
.
JESSYKA KIRMSE LIMA, OAB/ES 20.588
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)